Tribunal: TJDFT
Processo: 0717599-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717599-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DE SOUZA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANO DE SOUZA contra decisão que, nos autos originários n.o 0705118-58.2025.8.07.0004, indeferiu a concessão de gratuidade de justiça postulada pelo autor, ora agravante (ID.234827822 – na origem; ID. 71476945). Em suas razões recursais (ID. 71476940), preliminarmente, o autor agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Defende que mesmo tendo apresentado documentação robusta que comprova sua condição de hipossuficiência econômica, o Juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sem considerar adequadamente os documentos acostados aos autos. Alega que o indeferimento da gratuidade compromete seu acesso à justiça, violando o art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, e os arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Aduz que nos autos não há qualquer elemento que descaracterize a alegação de hipossuficiência, e que o processo discute fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, com risco iminente de suspensão do fornecimento, de modo que onerar o autor com custas processuais pode implicar em comprometimento da tutela judicial e desrespeito à dignidade da pessoa humana. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo; e no mérito, o provimento do recurso. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Esclareça-se, inicialmente, que, conforme dispõe o § 1o do artigo 101 do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento das custas processuais até o julgamento da questão pelo colegiado, sem prejuízo do prosseguimento do processo. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, concedendo-se, neste momento processual, o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência de pagamento das custas processuais, até o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal, considerando que o réu nos autos originários requereu a habilitação de seu patrono (ID.234419541). I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora